Tribunal: TJMT
Processo: 1018328-80.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018328-80.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), AGUINEL LUIS AMORIM DOS SANTOS - CPF: 990.895.131-91 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), AGUINEL LUIS AMORIM DOS SANTOS - CPF: 990.895.131-91 (PACIENTE), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (IMPETRANTE), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), ANATALICIO VILAMAIOR - CPF: 051.058.541-87 (ADVOGADO), ANATALICIO VILAMAIOR - CPF: 051.058.541-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA WOTH AST - CPF: 063.317.331-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM. OFICIE-SE À AUTORIDADE JUDICIÁRIA DE PRIMEIRO GRAU PARA QUE DÊ EFETIVIDADE AO ACÓRDÃO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CLAUSTRO PREVENTIVO DECRETADO – INSURGÊNCIA – APONTADA A DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA – PROCEDÊNCIA – DECISÃO QUE APONTA O NECESSÁRIO RESGUARDO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL DE FORMA GENÉRICA – NÃO DEMONSTRADA A PERICULOSIDADE DO PACIENTE OU A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR – SUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS RESTRITIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –

ORDEM CONCEDIDA
.

Não se presta à demonstração do
periculum libertatis
e ao atendimento do dever de fundamentação a singela alusão à necessidade de garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, consubstanciada na gravidade abstrata do delito, sobretudo quando as peculiaridades do caso recomendem a substituição da prisão preventiva por cautelares menos severas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de

Aguinel Luis Amorim dos Santos
, submetido, em tese,

a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente,
acusado da suposta prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
,

ambos da Lei de Drogas.

Afirmam os impetrantes que
a ordem constritiva não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal, seja porque a autoridade judiciária apontada como coatora sequer cuidou de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do CPP), plenamente cabíveis na espécie, sobretudo
a se considerar os predicados ostentados pelo paciente (primariedade técnica, ocupação lícita e residência fixa).

Acrescentam, ademais,
que inexistem indícios suficientes de autoria do beneficiário
, discorrendo longamente acerca dos elementos de informação angariados no transcorrer das investigações, realçando, na espécie, que, para além do flagrante ter sido preparado pelos agentes policiais,
“(...)
com o Requerente não fora encontrado nada e (...) a outra acusada Juliana assumiu todo resto da droga e de utensílios (...) sendo assim não houve nexo ininterrupto entre o momento da prisão e a prática do delito. O Requerente não foi encontrado logo depois da prática de uma infração penal, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que fizessem presumir ser ele o seu autor (...)”
(id. 55760982,
sic
).

Explicam, ainda, que o estado de pandemia causado pela disseminação do
coronavírus
(COVID-19), aliada ao quanto disposto na ADPF n. 347/STF, deu ensejo à edição pelo Conselho Nacional de Justiça da Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, a preconizar a reavaliação das prisões provisórias,
sob o intuito de se salvaguardar a população carcerária, que é notoriamente vulnerável,
contexto a autorizar também a decretação da prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP.

Diante dessas considerações,
invocando o princípio da presunção da inocência e da homogeneidade, pleiteiam, inclusive liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, a sua revogação, ou ainda, a imposição da prisão domiciliar, ainda que mediante a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
Juntaram documentos.

O reclamo emergencial restou indeferido em sede de plantão judiciário (id. 55766467).

Informes devidamente subscritos (id. 56308978).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 58397497).

Após o petitório incidental acostado ao id. 64054506, foram estendidos os efeitos da decisão proferida em favor da coacusada
Juliana Woth Ast
, no bojo do
Habeas Corpus
n.

1018326-13.2020.8.11.0000, a fim de

revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de
Aguinel Luis Amorim dos Santos
, impondo-lhe a obrigação de
comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço
e o cumprimento das medidas cautelares supramencionadas (art. 319, incisos I, IV e V, do CPP) (decisão de id. 64221468).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção coligidos, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma,
conceder a ordem pleiteada
.

Conforme é sabido, o princípio constitucional da não-culpabilidade estatui o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções
, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar o afastamento da garantia da não culpabilidade daquele submetido à persecução penal
.

Nesse diapasão, faz-se imprescindível à decretação da segregação provisória do paciente que a decisão judicial se faça devidamente fundamentada ou ao menos indique, mesmo que de forma concisa, os
elementos concretos
que levaram à decretação da medida extrema.

No caso dos autos, extrai-se que

Aguinel Luis Amorim dos Santos
e
Juliana Woth Ast
foram presos em flagrante em
27.08.2020
, com conversão posterior em preventiva,
dada a suposta prática
dos crimes descritos no art. 33,
caput
,
e art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, por, em tese, terem sido apreendidos, na residência dos autuados, 61 (sessenta e uma) porções – pesando 235,86 g – e 02 (dois) tabletes – totalizando 383,22g – de maconha, 02 (dois) rolos de plástico filme, 02 (duas) balanças de precisão, 02 (duas) facas contendo resquícios de maconha, 02 (duas) máquinas de cartão, 01 (um) saco de embalagens plásticas, 01 (um) aparelho celular quebrado e R$ 142,00 (cento e quarenta e dois reais) em espécie.

No ponto, observa-se que
o juízo de primeira instância, ao analisar os indícios de autoria e materialidade delitivas, veio a converter a custódia em preventiva, visando o
necessário resguardo da ordem pública
e da
aplicação da lei penal
, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que,
no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao flagrado, sobretudo diante apreensão de quantidade relevante de substância entorpecente, aliado a apreensão de plástico filme e balança de precisão, objetos estes comumente utilizados para a preparação do entorpecente para revenda, qual não resta comprovada a origem lícita, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo
.

(...)

Neste ponto releva observar que o tráfico ilícito de entorpecentes qualifica-se como crime de perigo abstrato ou presumido, de conteúdo variado, e de ação permanente, constituindo-se a objetividade jurídica principal e imediata a saúde pública e, no aspecto mediato, a incolumidade física e a saúde individual dos cidadãos, dados os malefícios decorrentes do uso de drogas. E precisamente em virtude do bem jurídico posto em risco é que a ação delituosa de traficar drogas afronta à ordem pública

(...)

Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão.

(...)

Posto isso, com esteio nos arts. 310, II e 312 do CPP c/c Enunciado 25 das Orientações das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por
restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
(...)”
(id. 55760988,
sic
).

Avaliando a decisão combatida, constata-se que seus fundamentos se mostram genéricos, lastreados apenas na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas.

Em verdade, a singela menção à gravidade genérica do delito, à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, olvidando-se de indicar qualquer elemento hábil a embasar a medida constritiva, não se afigura bastante a suprir o dever republicano de fundamentação das decisões judiciais – condição de legitimidade da atuação judicial –, versado no art. 93, inciso IX, da CF/88, acentuado em tais hipóteses, porquanto está a se tratar de restrição à fruição de direitos fundamentais basilares.

Outra não é a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, a encerrar que “
(...) não pode subsistir a decisão que decreta o encarceramento preventivo pautado na gravidade abstrata do delito, sem a indicação de elementos específicos do caso que apontem, concretamente, a necessidade da medida cautelar
” (STJ. HC n. 383.673/SP. Sexta Turma. Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura. DJe: 23/03/2017).

Por seu turno, conquanto o juízo de piso tenha registrado que
Aguinel

“possui uma ação penal neste Juízo, por delito de tráfico, que, apesar de ter sido desclassificada a sua conduta para consumo, se encontra em fase recursal (Autos nº 7337 -98.2019.8.11.0064)”
(id. 55760988, id. 56308978 e consulta ao Sistema Institucional
Primus
), em uma análise conjuntural aos elementos coligidos, a reduzida gravidade do
único
registro criminal que pesa em face do paciente enfraquece a periculosidade calcada na reiteração delitiva, a recomendar o abrandamento do Enunciado Orientativo nº 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

Ainda, observa-se que o magistrado de origem também não se desincumbiu de explicitar a ineficácia de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Estatuto Processual.

Aliás, conforme a nova redação no art. 282, § 6º, do CPP, “
(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”.

Nesse contexto, considerando que “
a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”
(art. 312, § 2º, CPP), e que
“não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia
” (art. 313, § 2º, CPP), afigura-se mais harmônica às normas de regência da matéria a determinação de medidas menos gravosas ao
status

libertatis
do beneficiário.

Rememore-se, por oportuno, o
Estado de Coisas Inconstitucional
experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações

sistêmicas de direitos fundamentais, consoante reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF), o que reafirma a inteligência de que a prisão processual deverá sempre pressupor a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas, sobretudo nos dias que correm, dada a necessidade de adoção de medidas preventivas à disseminação da pandemia da COVID-19.

Nesse contexto, examinada a documentação juntada à luz de um juízo de proporcionalidade, a determinação de outras medidas cautelares (art. 319 do CPP) revela-se suficiente para se evitar a prática de infrações penais, além de mais adequadas às circunstâncias do fato e às condições pessoais do paciente.

Com efeito, a despeito da considerável quantidade da droga (
61 porções e 02 tabletes de maconha, totalizando 619,08g)
e dos petrechos apreendidos, não se verifica indicativo de envolvimento do beneficiário com organizações criminosas e o crime a ele imputado não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.

Assim, não restando demonstrado fundamentadamente a presença dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a revogação da segregação cautelar imposta ao paciente
Aguinel Luis Amorim dos Santos
é medida que se impõe.

Nessa ordem de ideias, conclui-se com a suficiência e necessidade da adoção de outras medidas cautelares menos restritivas, quais sejam:
(I)
comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias
; (II)
proibição de se ausentar da Comarca em que reside sem prévia comunicação ao juízo processante
; e (III)
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga
(art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal), bem como
a obrigação de comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço
.

Anote-se que a prisão preventiva possui a característica
rebus sic stantibus
e
,
se imprescindível, poderá ser decretada novamente a qualquer tempo, até o trânsito em julgado da ação penal, de acordo com a alteração da situação fática. É dizer, se o beneficiário reincidir na prática criminosa ou, por hipótese, criar óbice à regular instrução criminal ou tentar evadir-se do distrito da culpa, nada impede que autoridade apontada como coatora decrete mais uma vez a sua prisão preventiva, desde que mediante decisão devidamente fundamentada.

Ante o exposto,
concedo a ordem de “
habeas corpus
”
impetrada em favor de
Aguinel Luis Amorim dos Santos
para revogar a prisão preventiva imposta, condicionando a soltura à obrigação de comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço e ao cumprimento das medidas cautelares alternativas insculpidas nos incisos
I, IV e V, do art. 319 do Código de Processo Penal
.

Oficie-se à autoridade judiciária
de primeiro grau
para que dê efetividade ao acórdão.

V O T O S V O G A I S

V O T O
EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (1º VOGAL)

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Aguinel Luis Amorim dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática dos delitos capitulados no artigo 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, os impetrantes alegam que o flagrante foi preparado pelos policiais, que não há indícios suficientes de autoria delitiva no tocante ao paciente e que

não se fazem presentes os requisitos da segregação cautelar.

Outrossim, argumentam que a pandemia de Covid-19 inviabiliza a manutenção do paciente no cárcere, afigurando-se pertinente, portanto, a substituição da custódia por medidas cautelares mais brandas.

Iniciado o julgamento, a relatora, Excelentíssima Senhora Doutora Glenda Moreira Borges, votou pela concessão da ordem.

Com a devida vênia, entendo que a solução que se impõe é diversa.

Inicialmente, convém destacar que o
habeas corpus
não se presta a incursões aprofundadas no acervo fático probatório, o que inviabiliza, por ora, o enfrentamento de questões como a suposta inocência do paciente, conforme o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

De qualquer forma, constata-se que as circunstâncias fáticas que ensejaram a prisão em flagrante do paciente se encontram ilustradas nas declarações prestadas pelos investigadores de polícia Lauro Evaner Correa e Bonisenha Leocadio Silva em delegacia,
in verbis
:

“
Através de investigação policial acerca do combate ao tráfico ilícito de drogas, identificamos dois traficantes que atuavam na região central e se mudaram para o bairro cidade alta, onde utilizavam dois imóveis para comercializar entorpecentes, uma residência na avenida Canindé, onde reside a traficante Juliana Woth Ast e uma quitinete na esquina da avenida Jacuí com a rua das Oliveiras, o traficante
Aguinel Luis Amorim dos Santos
, que se auto denomina
Cris D’Hullg
e utilizava esse nome

nas redes sociais para oferecer drogas, anunciando que aceitava cartões de débito ou crédito para usuários comprar entorpecentes, diante disso iniciamos monitoramento na quitinete, quando avistamos o conduzido
Aguinel
saindo de seu quarto e indo em direção a residência da outra conduzida Juliana Woth. Enquanto
Aguinel
estava na casa de Juliana, nós fomos até as quitinetes e conversamos com vizinhos que confirmaram que
Aguinel
vulgo
Cris D’Hullg
morava na primeira quitinete do lado esquerdo. Então continuamos a monitorar as quitinetes até que por volta das 12h30 quando um usuário aproximou da quitinete de
Aguinel
e tentou abrir a porta, como não conseguiu, foi até a janela e viu que
Aguinel
não se encontrava na casa, então subiu até a residência de Juliana onde
Aguinel
se encontrava, entrou pelo portão e rapidamente saiu, retornou a quitinete de
Aguinel
, abriu a porta e entrou, nesse instante nós fizemos a abordagem, e surpreendemos o usuário Hyan Gabriel Souza Nascimento pegando dentro de uma bolsa feminina uma porção de uma substância esverdeada análoga a cannabis sativa (maconha). Na bolsa apreendemos 61 porções da substância, além de uma balança de precisão e embalagens plásticas utilizadas para embalar as porções para venda, então deslocamos na outra residência onde estavam os conduzidos Juliana e
Aguinel
. Quando anunciamos ser policiais civis, o suspeito
Aguinel
, seguindo ordem da facção criminosa Comando Vermelho, atirou seu celular no piso, quebrando-o totalmente. Fizemos uma busca na casa de Juliana e apreendemos dois tabletes da substância esverdeada, uma balança de precisão, rolos de plástico filme e fitas adesivas de cor vermelha, as mesmas utilizadas para embalar os tabletes. Perguntado aos conduzidos de quem era a droga, Juliana assumiu ser a proprietária dos tabletes, da balança de precisão e dos outros materiais utilizados para embalar a droga para a venda. Acerca das porções apreendidas na quitinete de
Aguinel
, este reservou-se no direito de permanecer em silêncio. Perguntamos ao usuário sobre o motivo de estar na quitinete de
Aguinel
, este nos informou que compra entorpecentes de
Aguinel
já faz tempo, desde quando ele vendia na região central, por isso
Aguinel
, confiando no usuário, deu-lhe a chave de sua quitinete para que Hyan Gabriel pudesse pegar a porção que havia comprado. Assim foi dada voz de prisão aos suspeitos que foram encaminhados à DERF e apresentados à autoridade policial, sem lesões corporais, para lavratura do APF
” (Id. n. 55760988, pp. 78-82).

Observa-se que a materialidade delitiva se encontra demonstrada pelo termo de exibição e apreensão (Id. n. 55760988, p. 83) e pelo laudo de constatação preliminar de drogas (Id. n. 55760988, pp. 70-72), ao passo que os indícios de autoria são extraídos dos depoimentos colhidos em delegacia, de modo que o
fumus comissi delicti
é inequívoco.

Outrossim, verifica-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública, lastreou-se na gravidade concreta da conduta – evidenciada, segundo o impetrado, pela expressiva quantidade de drogas apreendidas no episódio, razão pela qual não há falar em ausência de fundamentação idônea para a segregação instrumental.

Com efeito, este Tribunal já consolidou o entendimento de que a apreensão de elevada quantidade de droga autoriza a decretação da prisão preventiva a bem da ordem pública (enunciado sumular n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Na espécie, tratando-se da apreensão de
dezenas
de porções de maconha,
com massa bruta total superior a 600g (seiscentos gramas)
, entendo que a
ultima ratio
se mostra imprescindível para a tutela da ordem pública, neutralizando-se a acentuada periculosidade do paciente, sobretudo porque, de acordo os depoimentos prestados pelos mencionados policiais, as condutas em apuração constituiriam ramificação das atividades da organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”.

Ademais, é notório que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Nesse contexto, não se constata a alegada violação ao comando constitucional de fundamentação dos pronunciamentos judiciais (art. 93, inciso IX, do Texto Maior), na medida em que o
decisum
invectivado se reportou a dados concretos dos autos para justificar a manutenção da prisão provisória do paciente, em virtude do preenchimento dos requisitos estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Defrontando-se com caso análogo, este Tribunal assim decidiu:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REVOGAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE IN CONCRETO DO CRIME – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – VARIEDADE DE ENTORPECENTES – 88,16 GRAMAS DE COCAÍNA E 7,25 GRAMAS DE MACONHA – DISSEMINAÇÃO DE DROGA REMUNERADA COMO APARENTE MEIO DE VIDA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PRIMARIEDADE – INSUFICIÊNCIA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há que se cogitar da existência de coação ilegal, se os pacientes foram surpreendidos transportando ou guardando considerável quantidade e variedade de substância entorpecente, destinada à comercialização (88,16 gramas de cocaína e 7,25 gramas de maconha), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ressaindo, em tese, a lógica fática que o paciente pratica a disseminação de droga remunerada, como meio de vida, evidenciando, tal comportamento, risco à ordem pública, consubstanciado na gravidade in concreto do crime, dado o potencial lesivo da referida droga à Saúde Pública, se disseminada em meio social.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito do agente de responder ao processo em liberdade, quando há necessidade de garantir a ordem pública, estando comprovados os pressupostos e os fundamentos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1002534-53.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 17.4.2019; data da publicação: 24.4.2019; destaquei).

Por fim, a despeito do contexto de pandemia (já em ritmo de desaceleração, é bom ressaltar), impõe-se consignar que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como o próprio indica, não é revestida de força cogente, de modo que as orientações ali contidas devem ser aferidas de acordo com as peculiaridades de cada caso. Na espécie, malgrado se tenha em perspectiva delitos praticados sem violência ou grave ameaça a pessoa, constata-se que o paciente é jovem e goza de boa saúde, além de o estabelecimento prisional já ter adotado as medidas profiláticas necessárias ao enfrentamento da disseminação do novo coronavírus.

Assim, num cotejo entre os direitos e valores em aparente conflito, entendo que o hipotético risco à saúde do paciente é muito menor que o risco que a sua liberdade representaria à coletividade, impondo-se, portanto, a manutenção da sua prisão preventiva.

Diante do exposto, peço vênia à douta relatora para, em consonância com o parecer ministerial,
denegar
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020